Tribunal: STF
Processo: Rcl 60779
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Jose Firmino da Silva Neto, contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Ceara, sob alegada violação ao enunciado da Súmula Vinculante n° 11 dessa Suprema Corte.



    Em síntese, narra o reclamante que padece de nulidades a sessão do Tribunal do Júri que lhe condenou, pois :



    “Estamos diante da violação de uma súmula do STF, Exas., sendo imperioso a anulação do júri por violação à mesma, não tendo nenhuma fundamentação o réu permanecer algemado durante um julgamento em que o mesmo já se encontra dentro do presídio, em que se ostenta as grades que lhe privam a liberdade.”



    Aduz, ainda, outras nulidades não relacionadas à mencionada Súmula Vinculante 11.



    Em consequência, requer:



    “a. SEJA CONCEDIDA MEDIDA LIMINAR para anular o Tribunal do Júri do Reclamante pela flagrante violação, sendo que com a concessão da presente ordem liminar de Habeas Corpus, seja revogada a prisão preventiva imposta ao requerente, nos termos do artigo 316 do CPP, concedendo se a liberdade provisória ao paciente, para que, responda a processo penal em liberdade, e não preso, por excesso de prazo na formação da culpa, bem como pelas nulidades apontadas no julgamento. 



    Caso Vossa Excelência assim não se entenda, requer se ainda a aplicação de medidas cautelares diversas nos termos dos art. 282 c/c art. 319 do CPP o qual o paciente se compromete a cumpri-las integralmente. 



    b. seja recebida a presente Reclamação Constitucional, com todos os documentos que a instruem; 



    c. sejam os advogados intimados para a sessão de julgamento da reclamação, nos termos do art. 131, § 2º, do RISTF, considerando que pretendem assomar à Tribuna, para dali, sustentarem oralmente as suas razões; 



    d. seja esta reclamação julgada integralmente procedente; 



    d.1 . seja aplicado o entendimento firmado na Súmula Vinculante 11, declarando a nulidade do Tribunal do Júri por violação à mesma e 



    d.2. seja atendido o disposto na Súmula 156, declarando a nulidade do Tribunal do Juri por violação à quesitação obrigatória e. 



    Em derradeiro, requer-se que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Luís Francivando Rosa da Silva, OAB/PI 7301, devendo constar o nome dos dois advogados, sob pena de nulidade.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Eis a ementa do ato apontado como reclamado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, DO CPB). RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO. 1.1. PORAUSÊNCIA DA PRESENÇA FÍSICA DO RÉU. IMPROCEDÊNCIA. PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19. ISOLAMENTO SOCIAL RÍGIDO. SISTEMA HÍBRIDO PORVIDEOCONFERÊNCIA. LEGALIDADE. 1.2. DEVIDO AO USODE ALGEMAS NA SESSÃO PLENÁRIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1.3. PORCERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA EM FUNÇÃO DAINOVAÇÃO FÁTICA PERPETRADA PELO MINISTÉRIOPÚBLICO NO DECORRER DOS DEBATES ORAIS. NÃOOCORRÊNCIA. OPORTUNIDADE À DEFESA PARA OFERTADE RÉPLICA. 1.4. POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIOEM VIRTUDE DA QUALIDADE DA GRAVAÇÃO DA MÍDIA. DESCABIMENTO. BAIXA QUALIDADE DA GRAVAÇÃONÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZONÃO DEMONSTRADO. 2. MÉRITO. 2.1. NULIDADE PELAINOBSERVÂNCIA ORDEM DE QUESITAÇÃO E PELAAUSÊNCIA DE QUESITO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃOCONFIGURADA. DEFESA NÃO SUSCITOU QUESITOQUANTO À DIMINUIÇÃO DE PENA TAMPOUCO SEINSURGIU CONTRA A ORDEM DOS QUESITOS FORMULADOS EM PLENÁRIO, QUANDO INSTADA PELOJUÍZO. 2.2. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. VALORAÇÃO DAQUALIFICADORA REMANESCENTE. AGRAVANTEGENÉRICA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃOOCORRÊNCIA. 2.3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. COMPENSAÇÃO EFETUADA ENTRE A ATENUANTE DACONFISSÃO E A AGRAVANTE DO RECURSO QUEDIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. 2.4. DELIBERAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀPROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTODE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA EMPLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DASOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. 2.5. PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSOCONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARAREFORMA DA DOSIMETRIA.”



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar requerida. O ato reclamado, aparentemente, encontra-se fundamentado, motivo pelo qual não verifico afronta à Súmula Vinculante n° 11 nesse primeiro momento.



    De outro lado, é vital o esclarecimento da autoridade reclamada acerca dos fatos narrados na inicial.



    Por fim, a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 



    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar e determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. 



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Após, ouça-se a Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente